Tribunal: STJ
Processo: 0004229-76.2010.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640213 - PR(2024/0151398-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: IVETE TEREZINHA BATISTA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ BERTASSONI DE SOUZA - PR061223
AGRAVADO
: ADEMIR DA FONSECA
ADVOGADO
: FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA RIBAS - PR063461
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA BATISTA PINTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO DYNIEWICZ - PR010507
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO RECURSAL E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ quanto ao art. 283
do CPC, e da Súmula n. 282 do STF quanto ao
do CPC.
art. 87
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial para cobrança de
alugueres e encargos vencidos entre
e
O valor da causa foi
30/3/2007 31/10/2009.
fixado em R$ 675.237,79.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré‐executividade
para reconhecer a prescrição e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por incabível, manteve a decisão
em agravo interno e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação pode ser recebida por
fungibilidade como agravo de instrumento, à luz do
do CPC, diante de
art. 283
decisão parcial de mérito e ausência de prejuízo; e (ii) saber se, com base no art. 87
do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente em
razão da extinção parcial da execução e da pluralidade de executados.
Documento eletrônico VDA55101614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f34427ac-cfe1-4439-a75e-53a8b895d1da

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para reafirmar que a decisão parcial de mérito que extingue a
execução apenas em relação a um dos executados é recorrível por agravo de instrumento,
configurando erro grosseiro a interposição de apelação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do acórdão quanto à
inexistência de dúvida objetiva, à forma do pronunciamento e ao cabimento
recursal.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria referente ao
do CPC
art. 87
não foi prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
entendimento de que decisão parcial de mérito é impugnável por agravo de
instrumento e que a interposição de apelação constitui erro grosseiro. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da moldura fática quanto à dúvida
objetiva, à forma do pronunciamento e ao cabimento recursal. 3. Incide a Súmula
n. 282 do STF quando a matéria relativa ao
do CPC não foi prequestionada”.
art. 87
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 87, 283 e 354, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro
2303857/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f34427ac-cfe1-4439-a75e-53a8b895d1da

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f34427ac-cfe1-4439-a75e-53a8b895d1da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640213 - PR(2024/0151398-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: IVETE TEREZINHA BATISTA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ BERTASSONI DE SOUZA - PR061223
AGRAVADO
: ADEMIR DA FONSECA
ADVOGADO
: FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA RIBAS - PR063461
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA BATISTA PINTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO DYNIEWICZ - PR010507
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO RECURSAL E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ quanto ao art. 283
do CPC, e da Súmula n. 282 do STF quanto ao
do CPC.
art. 87
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial para cobrança de
alugueres e encargos vencidos entre
e
O valor da causa foi
30/3/2007 31/10/2009.
fixado em R$ 675.237,79.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré‐executividade
para reconhecer a prescrição e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por incabível, manteve a decisão
em agravo interno e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação pode ser recebida por
fungibilidade como agravo de instrumento, à luz do
do CPC, diante de
art. 283
decisão parcial de mérito e ausência de prejuízo; e (ii) saber se, com base no art. 87
do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente em
razão da extinção parcial da execução e da pluralidade de executados.
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para reafirmar que a decisão parcial de mérito que extingue a
execução apenas em relação a um dos executados é recorrível por agravo de instrumento,
configurando erro grosseiro a interposição de apelação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do acórdão quanto à
inexistência de dúvida objetiva, à forma do pronunciamento e ao cabimento
recursal.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria referente ao
do CPC
art. 87
não foi prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
entendimento de que decisão parcial de mérito é impugnável por agravo de
instrumento e que a interposição de apelação constitui erro grosseiro. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da moldura fática quanto à dúvida
objetiva, à forma do pronunciamento e ao cabimento recursal. 3. Incide a Súmula
n. 282 do STF quando a matéria relativa ao
do CPC não foi prequestionada”.
art. 87
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 87, 283 e 354, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro
2303857/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, fundada na incidência das
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 283,
caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e na aplicação da Súmula n.
282 do STF em relação ao
do Código de Processo Civil (fls. 1567-1570).
art. 87
A agravante afirma que os pressupostos de admissibilidade do especial
foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada sustenta consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ acerca da inaplicabilidade da fungibilidade
entre apelação e agravo de instrumento, inexistência de dúvida objetiva ou indução
a erro pelo juízo, e ausência de prequestionamento da matéria de honorários.
Requer o não conhecimento ou desprovimento do agravo, com majoração dos
honorários (fls. 1596-1613).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
proferido em agravo interno nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi ementado nos seguintes termos (fl. 1506):

Agravo interno. Apelação cível. Decisão monocrática que não conheceu do
recurso de apelação. Recurso manifestamente inadmissível. Execução de título
extrajudicial. Exceção de pré‐executividade acolhida. Decisão parcial de mérito.
Extinção da execução apenas em relação a um dos executados. Pluralidade de
executados. Prosseguimento do processo em relação aos demais devedores. Recurso
cabível. Agravo de instrumento. Impossibilidade de fungibilidade. Erro grosseiro.
Pretensão de modificação de critério de rateio. Honorários sucumbenciais.
Impossibilidade. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Contra decisão parcialmente de mérito sob a égide do
do
cabe
art. 354
CPC/15,
agravo de instrumento e não recurso de apelação. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o manifesto erro grosseiro, uma
vez que houve a interposição de recurso inapropriado em lugar daquele previsto de
forma expressa nos dispositivos legais. Na espécie, tem-se que a pretensão de
modificação do critério de rateio dos ônus sucumbenciais, necessariamente depende
de interposição do recurso cabível, motivo pelo qual resta impossível análise do
pedido neste momento.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

No recurso especial, a recorrente aponta violação ao:
a)
do Código de Processo Civil, por ter o Tribunal afastado
art. 283
indevidamente os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas,
diante de decisão com roupagem de sentença e ausência de prejuízo, postulando o
aproveitamento da apelação como agravo de instrumento;
b)
do Código de Processo Civil, por entender que, havendo
art. 87
pluralidade de executados e extinção parcial da execução, os honorários deveriam
ser fixados proporcionalmente, para evitar cumulatividade superior a 20% do valor
da causa (fls. 1521-1537).
Requer o provimento para que se conheça da apelação como agravo de
instrumento e se julgue o mérito do recurso; subsidiariamente, o provimento para
assegurar o rateio proporcional dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões de IVETE TEREZINHA DA FONSECA (fls. 1555-1561)
em que sustenta a correção do não conhecimento da apelação por erro grosseiro, a
inaplicabilidade da fungibilidade, a ausência de violação ao
do CPC e o
art. 283
não cabimento da discussão dos honorários por falta de prequestionamento, com
pedido de majoração de honorários.
Contrarrazões de ADEMIR DA FONSECA (fls. 1562-1563) em que
aduze a inadmissibilidade do especial, inexistência de ato a aproveitar e
impossibilidade de análise dos honorários, requerendo o não conhecimento e o
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial para cobrança
de alugueres e encargos vencidos entre
e
no valor de R$
30/03/2007
31/10/2009
675.237,79 .
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

Na sentença, acolheu-se a exceção de pré‐executividade de IVETE
TEREZINHA DA FONSECA para reconhecer a prescrição da pretensão
executória, com condenação da exequente ao pagamento de honorários fixados em
10% do valor da causa.
A Corte de origem, em decisão monocrática, não conheceu da apelação
por incabível e, em agravo interno, confirmou a decisão, assentando a
impossibilidade de revisão dos honorários naquele momento, majorando-os para
12% sobre o valor da causa (fls. 1471-1473 e 1511).
I –
do Código de Processo Civil
Art. 283
A recorrente sustenta indevida recusa de aplicação dos princípios da
fungibilidade e da instrumentalidade das formas, porque a decisão de primeiro
grau teria se apresentado com forma de sentença e a apelação foi interposta
tempestivamente, sem prejuízo.
O acórdão recorrido concluiu que, por força do
parágrafo único,
art. 354,
do Código de Processo Civil, o recurso cabível era o agravo de instrumento,
reconhecendo erro grosseiro e afastando a fungibilidade; assentou inexistência de
dúvida objetiva e manteve o não conhecimento da apelação (fls. 1509-1511).
Ao afirmar que decisão parcial de mérito que extingue a execução
apenas quanto a um dos executados é impugnável por agravo de instrumento, e que
a interposição de apelação configura erro grosseiro, o acórdão está em sintonia
com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls.
1568-1569). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ALIMENTOS. REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
502 E 1009 DO NCPC. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. A ausência de prequestionamentos dos preceitos legais arrolados atrai a
aplicação das Súmulas n.os 282 do STF e 211 do STJ.
3. Decisão que resolve, em parte, o mérito. Interposição de apelação. Erro
grosseiro. Acórdão em harmonia com entendimento firmado nesta Corte. Súmula n.o
83 do STJ.
4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL n. 2303857 - SP. Relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma. Julgamento sessão virtual de
a
publicado no DJe
15/08/2023
21/08/2023,
.
28/08/2023)

Ademais, a revisão da conclusão da Corte local quanto à inexistência de
dúvida objetiva, à forma do pronunciamento e ao cabimento recursal demandaria
reexame da moldura fática, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ (fl. 1569).
II –
do Código de Processo Civil
Art. 87
A recorrente afirma que os honorários sucumbenciais deveriam ser
fixados de forma proporcional, em razão da extinção parcial da execução e da
pluralidade de executados, para evitar somatória que extrapole 20% do valor da
causa.
O acórdão recorrido entendeu ser inviável a modificação do critério dos
ônus sucumbenciais em sede de agravo interno, que apenas confirmava o não
conhecimento da apelação, por depender de interposição do recurso cabível (fl.
1511).
A questão relativa ao rateio proporcional dos honorários não foi
apreciada pelo órgão colegiado sob a perspectiva do
do Código de Processo
art. 87
Civil, evidenciando ausência de prequestionamento, hipótese de incidência da
Súmula n. 282 do STF .
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do §11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: a5be806e-23b5-4d49-95a2-671a3d0ba445

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.640.213 / PR
Número Registro: 2024/0151398-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000111420038200124 00021368520198160000 00040872820178160019 00042297620108160019
000422976201081600191 00047087820248160019 00272425020238160019 00325108520238160019
111420038200124
21368520198160000
272425020238160019
325108520238160019
40872820178160019 42297620108160019 422976201081600191 47087820248160019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: IVETE TEREZINHA BATISTA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ BERTASSONI DE SOUZA - PR061223
AGRAVADO
: ADEMIR DA FONSECA
ADVOGADO
: FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA RIBAS - PR063461
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA BATISTA PINTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO DYNIEWICZ - PR010507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA55076991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 728a4d98-0ba1-4742-99ea-df4254092df5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 728a4d98-0ba1-4742-99ea-df4254092df5